Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-74.2022.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000947-74.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.014.561-76 (RECORRENTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PLATAFORMA MERCADOPAGO - DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA VIRTUAL DA AUTORA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 152707176, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de

danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda,
declarou
a ilegalidade dos descontos em conta corrente da parte autora, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais)
a título de
repetição de indébito
, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ),
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

A ausência de responsabilidade;

2.

O descabimento da teoria do risco da atividade;

3.

A ausência de repetição do indébito;

4.

A inexistência de danos morais;

5.

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, nos dias
25/01/2022 e 08/02/2022
, teve descontado indevidamente de sua conta virtual que possui junto ao reclamado o valor de
R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais)
cada
,
totalizando a quantia de
R$ 308,00 (três mil e trezentos reais),
a título de “
aulas de inglês
”, que afirma não ter solicitado.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado (id. 152707157), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O reclamado, em sede de contestação, alega a excludente de responsabilidade, afirmando se tratar de ato de terceiro, inexistindo o dever de indenizar.

No entanto, cabia à parte reclamada demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os respectivos descontos. Contudo,
tal prova não foi produzida
.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
,
da quantia descontada indevidamente da conta virtual da autora
,
conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores da conta virtual da autora
.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TV NETFLIX –
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRÁTICA ABUSIVA
– APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1.8 DA TRR/PR – ART. 14 E ART. 22 DO CDC – – DANO MORAL CONFIGURADO ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – QUANTUM APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.13, “B”, DA TRR/PR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR - RI: 0008769-28.2017.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Vinícius Schiebel, Data de Julgamento: 12/08/2019, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2019) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023